Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728465-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARQUES PEREIRA AGRAVADO: JORGE TADEU MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por francisco marques pereira contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JORGE TADEU MORAIS: Defiro o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD e anexo ao processo a DIRPF da parte executada, relativamente aos anos mais recentes, com visualização disponível apenas aos advogados, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Protocolo 20200715004365. Em relação à penhora da restituição do Imposto de Renda, o TJDFT tem duas correntes. A primeira preleciona a impenhorabilidade irrestrita da restituição, já que esta teria a mesma natureza de salário ou remuneração. Confiram-se. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria não requerida e apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A impenhorabilidade da remuneração do servidor público alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o seu caráter alimentar que permaneceu inalterável, com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1235362, 07210666220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. Em se tratando de penhora da restituição do imposto de renda, imprescindível averiguar a origem dos valores. 2. Impenhorável a quantia restituída de imposto de renda oriunda de desconto em verba salarial, à míngua de descaracterização da natureza alimentar. Precedentes. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1227561, 07161282420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ATINENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC-2015, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1222404, 07186659020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra Corrente indica a possibilidade da penhorabilidade da restituição, desde que o credor demonstre que a verba não origina de salário ou remuneração. Confiram-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 3. O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal. 4. O depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231082, 07251389220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, não podendo ser presumida. (Acórdão 1244645, 07248349320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora, em princípio, a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC. 2. Não havendo demonstração no sentido de que a verba decorre de remuneração ou salário, não resulta caracterizada a natureza alimentar, admitindo-se, assim, a constrição de crédito de restituição de imposto de renda. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224642, 07170081620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. 1. A restituição de imposto de renda constitui devolução de valores ao contribuinte do que foi descontado em excesso das rendas declaradas em determinado ano-calendário, após a análise da Fazenda Nacional, de modo que, a princípio, o numerário não perde o caráter alimentar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no julgamento do REsp 1.184.765/PA, afirmou a impossibilidade de penhora em conta corrente destinada a recebimento de salários, proventos ou aposentadorias, excepcionando apenas quando se tratar de pagamento de prestações alimentícias. 3. Inexistindo comprovação de que eventual restituição de imposto de renda advém de outras rendas não constantes no rol do art. 833 do Código de Processo Civil, ou seja, de caráter não alimentar, não se pode admitir a sua penhora com base na mera possibilidade de que a referida quantia tenha fatos geradores diversificados, não acobertados pela proteção legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1214604, 07191413120198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, percebe-se que se o devedor indicar em sua Declaração de Imposto de Renda apenas os rendimentos de salário ou remuneração, os valores da restituição de imposto de renda serão considerados impenhoráveis para ambas correntes de Julgamento. No presente caso, a Declaração indica como fonte de renda apenas salários ou remuneração do trabalho. Assim, reconheço a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. O Agravante sustenta que a restituição do imposto de renda não se destina à subsistência do Agravado e assim pode ser penhorada. Salienta que desde 2016 a devolução do imposto de renda do Recorrido tem sido usada para amortizar a dívida. Requer a antecipação da tutela recursal para “ao menos autorizar o bloqueio da restituição e depósito em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento de mérito do agravo, haja vista que, caso a Receita Federal do Brasil apure valores a restituir e efetive o crédito na conta corrente do devedor, o valor que se pretende penhorar ficará perdido para os fins de satisfação e/ou amortização do débito exequendo (referido deferimento não causará ao agravado qualquer prejuízo, pois se ao final do julgamento do agravo a Turma decidir que não é possível a penhora da restituição do imposto de renda, o juízo de piso poderá autorizar o levantamento do recurso pelo devedor)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade das verbas remuneratórias é assim disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração periódica, isto é, a remuneração que a lei presume necessária à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. A remuneração, ou parte dela, que não é utilizada no mês de referência, incorporando-se ao patrimônio disponível do devedor, deixa de ser protegida pela impenhorabilidade, sob pena de se conferir ao inciso IV do artigo 833 interpretação ampliativa incondizente com a sua natureza marcadamente excepcional. Sobre essa perspectiva teleológica, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. (...) (REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014). Nessa ordem de ideias, não se pode reconhecer à restituição do imposto de renda a blindagem do inciso IV do artigo 833 da Lei Processual Civil, tendo em vista que, uma vez destacada do ganho ordinário, volta ao patrimônio do devedor sem a correlação remuneratória que inspira essa regra de impenhorabilidade. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO. BLOQUEIO JUNTO À RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PENHORA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A restituição do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ter origem não necessariamente salarial, razão pela qual é possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cuja validade poderá ser impugnada pela parte executada. (...) (AGI 20160020235443, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 12/05/2017). PENHORA. VALOR RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. O valor relativo a restituição de imposto de renda, qualquer que seja a origem dos rendimentos declarados, uma vez depositado em conta corrente, passa a constituir crédito do correntista, podendo ser penhorado. Agravo não provido. (AI 20070020146941, 6a T., rel. Des. Jair Soares, DJe 03/03/2008). Parece evidente que, quando a restituição do imposto de renda entra na órbita patrimonial do devedor e perde a finalidade de lhe assegurar a manutenção periódica própria das verbas remuneratórias, deixa de se revestir da impenhorabilidade em questão. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. (STJ, REsp 1.150.738/MG, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14.06.2010). Assim, ainda que se considere, como pontuou o douto juiz da causa, que o desconto originário tenha incidido sobre verba de cunho salarial, a sua desvinculação do patrimônio da devedora impõe a perda da proteção da impenhorabilidade. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora é intuitivo e advém do risco da liberação da quantia. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio da restituição de imposto de renda do Agravado e o seu depósito em conta judicial até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator